Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-53.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701902-53.2020.8.07.0008 RECORRENTE: J. P. S. N. RECORRIDA: A. S. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELA EX-CÔNJUGE. BEM DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO LAR DETERMINADO POR MEDIDA PROTETIVA. PRECEDENTES TJDFT. 1. Nos termos do art. 1.315 do CC, é cabível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem comum em benefício do condômino privado do uso do imóvel, sob pena de locupletamento ilícito, devendo, contudo, as peculiaridades do caso serem ponderadas pelo magistrado. 2. Na hipótese dos autos, o afastamento do lar deu-se por força de determinação judicial, em razão de medida protetiva em face do cônjuge varão. A procedência do pedido de arbitramento de aluguel, além de reduzir a efetividade da proteção concedida, revela dívida superior aos alimentos fixados em favor do cônjuge virago, em acordo mútuo ajustado na ação de divórcio, na qual o bem foi partilhado em 50% para cada parte. 3. As circunstâncias do caso concreto revelam o reconhecimento da necessidade de prestação de alimentos em favor da ex-cônjuge, a qual é a parte mais fraca da relação, ao ponto de merecer a devida proteção judicial, aliada à incoerência em figurar a Recorrente como credora de alimentos e devedora de aluguel decorrente do uso exclusivo do imóvel e, ainda, que o próprio Recorrido deu causa ao afastamento compulsório do lar, o pleito indenizatório deve ser negado. Situação em que o princípio da dignidade humana deve prevalecer em detrimento do direito patrimonial. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.319 do Código Civil, sustentando que faz jus à indenização correspondente ao uso exclusivo da coisa comum pela recorrida. Requer, portanto, que a parte contrária seja condenada ao pagamento de alugueis, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a partir de 29 de agosto de 2020. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANA KARINA LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 52.056 (ID. 29234251 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 1.319 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Compulsando os autos, verifica-se que o afastamento do lar ocorreu por força de medida protetiva determinada pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá, sendo incontroverso que a separação de fato ocorreu em 16/04/2019. Diante das supostas ameaças, em 14/04/2019, processo no 0702437-16.2019.8.07.0008, em caráter de urgência, fora determinado que o cônjuge varão fosse afastado do lar, recinto ou local de convivência com a Requerida, além de que mantivesse distância mínima de 200 metros, e, por essa razão, o autor/apelado teve que sair da residência que convivia com ela. Em 29/08/2020, processo no 0733942-64.2020.8.07.0016, foi deferida nova medida protetiva em favor da Apelante, para proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, assim como de contato por qualquer meio de comunicação. Observa-se, assim, que a restrição do direito do apelado em usar, gozar e dispor de sua propriedade imóvel, deu-se por força de determinação judicial (art. 23, inciso II, da Lei no 11.340/2006). Entendo que o arbitramento de aluguel em favor do Apelado, em razão do direito de propriedade, além de reduzir a efetividade da proteção concedida, revela dívida superior aos alimentos fixados em favor da Apelante, em acordo mútuo ajustado na ação de divórcio, processo no 0701315-65.2019.8.07.0008, no montante de pouco mais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a serem pagos após a venda do bem partilhado em 50% para cada parte. Ressalto que a r. sentença proferida no referido processo transitou em julgado na data de 17/12/2020. Dessa forma, ainda que a fixação de aluguéis pelo uso da coisa comum tenha respaldo na regra do art. 1.319 do Código Civil vigente, acompanho o entendimento de que o princípio da dignidade humana deve prevalecer em detrimento do direito patrimonial. Ademais, o próprio apelado reconhece a necessidade de a Apelante perceber pensão que lhe possibilite a subsistência, tendo ajustado sua prestação por acordo entre as partes, cabendo considerar que a moradia exclusiva constitui forma convencional ou ficta de prestação de alimentos in natura, como necessidade inadiável da ex-cônjuge. Portanto, o reconhecimento da necessidade de prestação de alimentos, aliada a constatação de a recorrente ser a parte mais fraca da relação, ao ponto de merecer a devida proteção judicial, levando-se em consideração a incoerência em figurar a Recorrente como credora de alimentos e devedora de aluguel decorrente do uso exclusivo do imóvel e, ainda, que o próprio Recorrido deu causa ao afastamento compulsório do lar, o pleito indenizatório deve ser negado” (ID. 26728584 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANA KARINA LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 52.056 (ID. 29234251 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016